Tribunal: TJDFT
Processo: 0753363-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753363-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA BRAGA MENDES, BRUNO MARCIO DA COSTA ALENCAR AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUISA CABREIRA CARDOSO, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, THAIS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARISSA BRAGA MENDES e BRUNO MARCIO DA COSTA ALENCAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0714634-82.2023.8.07.0001, determinou a realização de nova perícia técnica, mas autorizou o aproveitamento parcial das conclusões constantes do laudo pericial desconstituído, fixando como valor-base do aluguel, em abril de 2015, a quantia de R$ 7.450,00, reajustada pelo IGP-M. Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que adquiriram das Agravadas um imóvel de altíssimo padrão, anunciado como unidade de luxo, mas entregue com atraso significativo e diversos vícios construtivos, como infiltrações severas e falhas estruturais incompatíveis com o padrão prometido. Aduzem que a perícia anterior foi completa, técnica e acompanhada por ambas as partes, tendo o perito respondido aos quesitos e impugnações, não havendo vícios que justificassem sua anulação. Afirmam, ainda, que a decisão de primeiro grau não apontou qualquer erro metodológico ou insuficiência concreta, violando os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC, além de contrariar o art. 480 do CPC, pois nova perícia somente seria cabível para complementar pontos não esclarecidos, e não para substituir integralmente a anterior. Argumentam que a medida é protelatória e prejudicial, pois os vícios do imóvel se agravam com o tempo, comprometendo a segurança e a saúde da família, que reside no local com duas crianças, inclusive com problemas alérgicos. Defendem a necessidade de proteção especial, ressaltando que a demora na liquidação acarreta prejuízos irreversíveis, já que os danos aumentam diariamente e impedem a realização de reparos, tornando a utilização do imóvel insustentável. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para que não produza efeitos a decisão que desconstituiu a perícia, mantendo-se válido o laudo já existente e impedindo a realização de nova perícia até o julgamento do recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para restabelecer integralmente a perícia já concluída, ou, subsidiariamente, que eventual nova perícia seja apenas complementar, sem anulação da anterior, além da aplicação dos juros de mora sobre os lucros cessantes desde o efetivo prejuízo e a consideração da situação atual do imóvel para aferição dos danos. Preparo regular (ID: Num. 79061970). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No caso concreto, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito capaz de sustentar a liminar pretendida. Em primeiro lugar, a própria dinâmica processual evidencia que a desconstituição da perícia anterior não decorreu de mera opção do Juízo de origem, mas de circunstância objetiva e incontornável. O próprio perito nomeado, por meio de manifestação constante no ID: Num. 237993816, ofereceu a sua dispensa diante do acirramento das posições processuais, da insatisfação de ambas as partes e, sobretudo, da acusação de parcialidade que lhe causara constrangimento e desgaste pessoal e profissional. Diante dessa situação, o magistrado singular o destituiu do encargo, assegurando a imparcialidade que deve nortear o trabalho dos auxiliares da justiça. Não há, portanto, plausibilidade jurídica na tese de reaproveitamento de seus parâmetros, pois o profissional expressamente declarou não possuir condições de continuar no exercício de suas funções, o que enfraquece qualquer pretensão de conferir validade à prova anteriormente produzida. Além disso, o art. 480 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a determinar a realização de nova perícia sempre que entender que a matéria não está suficientemente esclarecida, seja de ofício, seja a requerimento das partes. O afastamento do perito, associado às controvérsias sobre a suficiência, coerência e metodologia do laudo anterior, revela a adequação da medida adotada pelo Juízo de origem, que decidiu pela elaboração de um novo exame técnico conduzido por profissional distinto, com independência plena de avaliação. Essa atuação encontra respaldo no poder instrutório do Juiz e tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, justamente para evitar que vícios ou limitações da prova anterior contaminem o restante da instrução. A ausência de probabilidade do direito mostra-se ainda mais evidente diante do conteúdo da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0752894-66.2025.8.07.0000, no qual este Tribunal concedeu efeito suspensivo à parte agravante, ora agravada, para suspender a eficácia da determinação inicial de aproveitamento de parâmetros do laudo anterior. A decisão consignou que, uma vez reconhecidas inconsistências, insuficiências técnicas e ausência de esclarecimentos adequados no laudo, não seria possível admitir que seus dados ou conclusões servissem de base para um novo exame, sob pena de perpetuar os equívocos que motivaram a necessidade de uma nova prova. Tal entendimento foi aprofundado ao se destacar que a razão de ser da nova perícia é justamente permitir ao Juízo uma análise técnica renovada, objetiva e livre de vícios metodológicos, possibilitando que o novo expert desenvolva avaliação independente, sem condicionamentos externos que comprometam sua liberdade científica. Do contrário, a repetição da perícia se tornaria destituída de finalidade, pois o perito recém-nomeado seria compelido a seguir parâmetros reconhecidamente insuficientes, impedindo a formação de uma visão técnica completa e confiável. Também se verificou naquela decisão que a vinculação do novo perito às conclusões do laudo anterior violaria a lógica processual e o Princípio da coerência decisória, podendo comprometer o contraditório e o direito de defesa das partes. Isso porque, a adoção de parâmetros previamente rejeitados enfraqueceria a possibilidade de as partes questionarem os critérios técnicos empregados e de participarem ativamente da construção do novo laudo, resultando em um contraditório apenas formal, e não substancial. A prova técnica deve servir para aproximar o julgador da verdade possível, e essa finalidade somente pode ser alcançada mediante perícia íntegra, independente e metodologicamente segura. Diante desse contexto, observa-se que os próprios fundamentos da decisão do Recurso no 0752894-66.2025.8.07.0000, ao defenderem a independência do novo perito, a necessidade de evitar contaminação metodológica e a importância do contraditório amplo — militam em favor da decisão agravada, e não contra ela. Portanto, resta ausente a probabilidade do direito. No tocante ao perigo de dano, também não se verifica situação capaz de justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A continuidade da instrução mediante nova perícia não acarreta qualquer risco de irreversibilidade, tampouco produz prejuízo concreto às partes. Ao contrário, assegura que a futura decisão judicial seja amparada em prova técnica mais qualificada, evitando nulidades e controvérsias. A alegação de eventual demora no trâmite processual não se mostra suficiente para caracterizar risco grave e atual, pois a realização de nova perícia, em vez de acarretar dano, reforça a credibilidade do julgamento e garante segurança jurídica. Ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela antecipada recursal não pode ser acolhido. Não se demonstrou probabilidade do direito capaz de afastar a decisão agravada, tampouco perigo concreto de dano que justificasse a suspensão da nova perícia ou o restabelecimento de parâmetros oriundos do laudo anteriormente desconstituído. A solução mais compatível com o sistema processual, com a jurisprudência desta Corte de Justiça e com a preservação da higidez da prova técnica é permitir que a nova perícia siga seu curso de forma autônoma, independente e livre de qualquer vinculação ao material já afastado pelo próprio perito e pelo magistrado de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador